Tribunal: TJDFT
Processo: 0735277-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735277-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PADRAO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP, CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAUJO, NELSON DO VALLE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará-DF nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de PADRAO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA – EPP e outros ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de busca de bens junto ao sistema CNIB, considerando que “a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema acessível de forma extrajudicial pelas partes, com o devido recolhimento dos emolumentos, bastando dirigir o exequente seu pleito a um cartório extrajudicial, de modo que incumbe a parte promover tais diligencias e não ao Judiciário, pois isso seria uma forma de burlar o recolhimento dos emolumentos cartorários” (Acórdão 1274433, 07281017320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, a parte credora deve indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Intime-se.” Na origem, informa o exequente/agravante não ter obtido êxito na busca de bens em nome dos executados/agravados, tendo formulado o requerimento de consulta ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para possibilitar a localização de bens imóveis passíveis de penhora. Sustenta que há precedentes na jurisprudência os quais autorizariam a referida consulta. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) trata-se de sistema criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, nos seguintes termos: "Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. (...) Art. 4o. A CNIB será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas.” Da leitura dos termos do provimento acima transcritos, verifica-se que o sistema CNIB tem por finalidade integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas, mas não a busca de bens de devedores. No caso concreto, a exequente/agravante busca localizar bens imóveis suficientes para garantir a efetividade da execução. Contudo, o sistema CNIB não possui essa finalidade, pois apenas registra a indisponibilidade de bens imóveis, além de integrar e disponibilizar tais ordens aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários. Ressalte-se que, em momento algum, foi decretada a indisponibilidade de bens da executada/agravada no feito original, fato que motivaria a sua inscrição no sistema pleiteado. De mesmo modo, não foi demonstrada a situação de dilapidação patrimonial da executada com o fito de frustrar a execução. Por fim, cumpre destacar que o acesso à base de dados do CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois, conforme bem apontado pelo juízo a quo, a parte interessada pode requerer o acesso pretendido diretamente por meio de cartório extrajudicial, a seu critério, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DO SISTEMA CNIB. PRETENSÃO DISSOCIADA DA FINALIDADE DO SISTEMA. DECISÃO MANTIDA. 1. O sistema CNIB cadastra a indisponibilidade de bens imóveis e a integra e disponibiliza aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários, mas não se presta para a busca ou constrição de bens de devedores. Qualquer pessoa interessada pode acessar o CNIB, por meio de cartório extrajudicial, desde que recolha os correspondentes emolumentos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1352736, 07065177620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). ALTA DISPONIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja deferida pesquisa de bens do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 3. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, com o devido recolhimento dos emolumentos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1354078, 07110135120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PROVIMENTO N 39/14, do CNJ. NÃO SE DESTINA À PENHORA DE BENS OU À PESQUISA DE PATRIMÔNIO DE DEVEDORES. RECURSO PROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, em seu art. 2o, tem como finalidade a recepção e divulgação "aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas". 2. A referida Central, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, ante a inexistência de previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, de modo que não se destina ao fim buscado pelo agravado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1379625, 07155716620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito alegado pela parte agravante para fins de concessão da medida vindicada, sem deixar de registrar que o entendimento majoritário desta Eg. Corte de Justiça, no que se refere às determinações judiciais para utilização do CNIB dizem respeito não à consulta, conforme já pontuado, mas sim à inclusão de ordem de indisponibilidade, o que é admitido quando os demais mecanismos processuais disponíveis não se mostrarem suficientes para a satisfação do crédito, o que não é o caso dos autos de origem. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO NÃO SATISFEITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CNIB. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS DEMAIS VIAS. DECISÃO REFORMADA. 1. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme regulamentação, é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 1.1. Os principais objetivos da CNIB são dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. 1.2 Efetivamente, consoante disposição legal, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. 2. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (SISBAJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF, CNIB, dentre outros) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens do devedor - onde quer que estejam -, sendo poderosos instrumento de cooperação para a efetividade da justiça. 3. No que se refere a CNIB, o entendimento desta egrégia Turma Cível é no sentido de que descabe o pedido de consulta a este sistema para buscar bens passíveis de penhora, pois tal pretensão pode ser alcançada pela via extrajudicial sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Precedentes. 3.1. Contudo, o intento recursal não é o de consulta ao aludido sistema, mas sim de inclusão de ordem de indisponibilidade, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte de forma subsidiária, quando os demais mecanismos processuais disponíveis não se mostrarem suficientes para a satisfação do crédito. 4.Restou comprovado que o exequente já buscou bens do devedor por meio dos sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e ERIDF, mas não logrou êxito em adimplir todo o seu crédito, sendo legítima a sua pretensão de incluir a ordem de indisponibilidade para fins de obstar a alienação de quaisquer bens imóveis que o devedor eventualmente possua em seu nome ao longo do território nacional. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1380975, 07271666220218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Registre-se que, no feito original, até o presente momento processual, foi feita apenas pesquisa inaugural de ativos penhoráveis da parte executada, a qual, após resultar na localização de quantias irrisórias nas contas bancárias da devedora, deu ensejo ao pedido, formulado pelo agravante, de busca de bens via CNIB. Note-se que, nessas circunstâncias, não bastasse a relatada impossibilidade de uso da central para fins da pretensão informativa da recorrente, não se mostra caracterizado o esgotamento de todas as vias acessíveis ao exequente para localização e indicação de ativos e bens passíveis de penhora do devedor (ID Num. 89964837; ID Num. 92557146 - autos de origem). Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora